Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-03.2022.8.11.0045
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000006-03.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELINALDO DA SILVA - CPF: 075.574.764-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOYCEANE DA SILVA - CPF: 015.125.041-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INAPLICABILIDADE – PROVAS QUE DEMONSTRAM A INTENÇÃO DE SUBTRAIR – USO DE VIOLÊNCIA PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DO DELITO – RECURSO DESPROVIDO.

Inadmissível a desclassificação da conduta de roubo tentado para lesão corporal, quando comprovada a intenção de subtrair e o emprego da violência para garantir a detenção da coisa e a impunidade do crime, configurando, assim, o crime previsto no art. 157, § 1o, do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Elinaldo da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática dos crimes de roubo tentado e ameaça, às respectivas penas de 1 ano, 9 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 4 dias-multa, e 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto – Id. 152787220.

Nas razões recursais, o apelante requer a desclassificação do delito patrimonial para o crime de lesão corporal, ao argumento de que não tinha a intenção de subtrair o veículo, ao revés, adentrou em seu interior apenas para dormir, o qual encontrava-se com a porta destravada – Id. 152787248.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 152787251.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 153369663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“... FATO 01

no dia 25 de dezembro de 2021, por volta das 00h45min, em via pública, situada na Rua Santa Catarina, n. 108, Bairro Alvorada, na cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ELINALDO DA SILVA, vulgo “ELINHO”, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com animus de assenhoramento definitivo, tentou subtrair, para si, bem móvel alheio, consistente em um veículo (FIAT/UNO Mille Fire Flex, cor branca, placa DQI8D1, ano/mod 2005/2006) pertencente a Joyceane da Silva e, logo depois, visando assegurar a impunidade do crime, empregou violência contra a vítima, desferindo-lhe socos.

FATO 02

Apurou-se do Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias de local, mas em momento ligeiramente posterior, ELINALDO DA SILVA, vulgo “ELINHO”, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à Sra. Joyceane da Silva.

Segundo restou apurado, nas condições de tempo e local descritas no FATO 1, o denunciado, utilizando-se de uma chave, arrombou a porta do veículo da vítima e adentrou no automóvel, com o intuito de subtraí-lo, bem como os objetos ali acondicionados.

Emerge do caderno informativo que, neste instante, a ofendida saiu da residência de seu namorado e surpreendeu o acusado, enquanto este, ainda no interior do carro, vasculhava os objetos que ali estavam.

Assim, a vítima questionou o increpado, instante em que este desferiu um murro no rosto e braço daquela, derrubando-a ao chão e causando-lhe as lesões verificadas nas fotografias de ID n. 73263308 – págs. 01/02.

Em seguida, o namorado da ofendida, ao ver a situação, imobilizou o indiciado, momento em que a guarnição de polícia foi acionada.

Se não bastasse, ao ser detido pelos policiais, o denunciado ameaçou a vítima, afirmando que “poderia ficar preso 30 anos, mas quando sair da cadeia iria pegá-la...”
– Id. 152779621.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nos exatos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, pede o apelante, em suma, a desclassificação da conduta de roubo para lesão corporal, ao argumento de que não tinha a intenção de subtrair o veículo da vítima.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, registro que a materialidade delitiva e a autoria são certas, as quais encontram respaldo no auto de prisão em flagrante (Id. 152779590), boletim de ocorrência (Id. 152779592), auto de apreensão (Id. 152779594) e prova oral coligida.

O apelante não nega ter sido flagrado no interior do veículo da vítima, colocando em debate neste recurso apenas a intenção de seu ato.

Não obstante a versão exculpatória de que não pretendia subtrair o carro, fato é que o próprio réu admitiu que a intenção inicial era
“pegar algum dinheiro”
e, para tanto, revirou a bolsa da vítima, porém, como não encontrou valor em espécie, acabou deitando e “
apagou
” – Id. 152787216, relatório de mídias.

O depoimento da vítima
Joyceane da Silva
em Juízo corrobora a tese acusatória no sentido de que a finalidade do réu era subtrair objetos de valor e, inclusive, o carro da ofendida. Veja-se:

“... era véspera de natal e, por ocasião, encontrava-se juntamente com um de seus filhos e seu namorado retornando a pé para a casa deste, quando ao virar a esquina, seu menino logo percebeu que um homem havia adentrado rapidamente no veículo de sua propriedade, o qual estava estacionado em frente à residência do namorado; quando se aproximou, viu um homem dentro do carro e tudo revirado; ao perguntar o que ele estava fazendo ali, o réu alegou que tinha adentrado para dormir, já que a porta estava destravada; a depoente então questionou que estava com as chaves na mão e que não havia deixado o veículo aberto, por isso chamaria a polícia; logo em seguida, o réu derrubou o celular da depoente,

inclusive quebrou a tela com a queda;
o réu foi contido pelo namorado da depoente, mas este conseguiu se desvencilhar, momento em que deu um soco em seu rosto
; quando a polícia chegou, ele disse para a depoente que poderia ficar preso nove, dez meses, mas quando saísse iria acertar as contas;
o namorado da depoente encontrou uma chave na ignição do veículo, com a qual ele provavelmente tentou ligar o carro
;
a bolsa da depoente estava toda revirada em cima do banco do passageiro, cartões, documentos, tudo jogado
; não sentiu odor de álcool no réu; o policial que atendeu a ocorrência disse para a depoente que aquele era o segundo fato envolvendo o acusado, pois ele havia quebrado o vidro de outro carro nas proximidades; o banco estava do mesmo jeito que a depoente havia deixado; ele não estava dormindo e sim mexendo em seus pertences ...”
– Id. 152787216, relatório de mídias.

O informante
Paulo Cleidson dos Santos
, namorado da vítima, também inquirido em Juízo, afirmou que:

“... os pertences da sua namorada estavam espalhados no banco do carro, no qual também havia uma chave na ignição; que a vítima levou um soco no rosto quando disse que ligaria para a polícia; que o réu aparentava estar normal e não embriagado...”
– Id. 152787216, relatório de mídias.

O policial militar
Wesley Araújo de Almeida
, condutor do flagrante, acrescentou que:

“... ao chegarem para atender a ocorrência, o réu já estava dominado pelo namorado da vítima;
segundo a ofendida, referida pessoa tentou furtar alguns pertences do carro e, quando ela se aproximou, foi agredida com um murro no rosto
; logo após, receberam informações de que, ali nas imediações, outro veículo teve o vidro estourado por pessoa com característica semelhante à do réu; que foi encontrado no veículo uma chave micha; o réu ameaçou a ofendida na frente dos policiais; falou que quando saísse da prisão as coisas não iriam ficar dessa forma...”
– Id. 152787216, relatório de mídias.

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima e das testemunhas se mostram coerentes e harmônicos, livres de contradições, a revelar que o desejo inicial do apelante era mesmo subtrair, pois chegou a vasculhar o veículo a procura de valor em espécie e, inclusive, deixou na ignição uma chave micha.

Contudo, com a chegada da ofendida, empregou a violência à pessoa a fim de assegurar a impunidade do crime, restando, portanto, configurado o delito descrito no artigo 157, §1o, do Código Penal.

Logo, a conduta do apelante subsume-se ao tipo penal do artigo em referência, situação que inviabiliza a pretendida desclassificação do delito patrimonial para lesão corporal [CP, art. 129].

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023